Tribunal: TJSP
Processo: 0007237-44.2017.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Transporte de Pessoas
Órgão julgador: Paulo Alcides
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-13
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Acolhimento parcial da impugnação, para tornar sem efeito o trânsito em julgado e anular o processo de conhecimento, sem devolver o prazo para contestação. Pronunciamento judicial não pôs fim à execução. Posteriormente a essa decisão e à interposição de recurso de apelação, o juízo de primeiro grau extinguiu o incidente, nos termos dos artigos

Ementa:
INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Acolhimento parcial da impugnação, para tornar sem efeito o trânsito em julgado e anular o processo de conhecimento, sem devolver o prazo para contestação. Pronunciamento judicial não pôs fim à execução. Posteriormente a essa decisão e à interposição de recurso de apelação, o juízo de primeiro grau extinguiu o incidente, nos termos dos artigos 485, IV, c.c. 771, 'caput', ambos do CPC/2015, condenou a exequente ao pagamento das custas e despesas pendentes, e deferiu o levantamento, pela executada, do valor depositado nos autos. Natureza da decisão é verificada a partir de seu conteúdo e efeitos, e não de sua forma. Decisão interlocutória recorrível por meio de agravo de instrumento. Inteligência do artigo 1015, parágrafo único, do CPC/2015. Interposição de apelação constitui erro grosseiro. Inaplicável o princípio da fungibilidade.
RECURSO NÃO CONHECIDO.